Tribunal: STF
Processo: Rcl 81581
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e reconhecer a intempestividade do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Sergipe nos autos do Processo nº 0019130-97.2023.8.25.0001, conforme o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento do ARE-RG 648.629, Tema 549 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, o agravante alega que o ato reclamado, emanado da 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, proferiu sua decisão fundamentando-se em prerrogativas processuais da Fazenda Pública Estadual, conforme a interpretação da legislação aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito estadual (arts. 6º da Lei 12.153/2009 e 183 do CPC), a qual é distinta daquela que fundamenta o Tema 549 do STF (Lei 10.910/2004).



    Afirma que existem diversas decisões desta Corte reconhecendo a ausência de estrita aderência entre o paradigma do Tema 549, envolvendo a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública Federal e a sua aplicação aos Juizados Especiais Estaduais, de modo que essa ampliação seria manifestamente indevida.



    Assevera, ainda, que:



    “Impõe-se ressaltar que, até a decisão ora agravada, e em consonância com a orientação da Corregedoria do TJSE e a prática reiterada, TODAS AS INTIMAÇÕES DO ESTADO eram realizadas pessoalmente, por meio do sistema informatizado, via Integração MNI pelo ente público Procuradoria Geral do Estado de Sergipe. Essa sistemática estabeleceu uma legítima expectativa e confiança aos Procuradores do Estado, garantindo a previsibilidade e a segurança na contagem dos prazos processuais. Desconsiderar essa prática consolidada e o entendimento do STJ, para aplicar retroativamente um novo critério, viola frontalmente os princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica e da não-surpresa, comprometendo a credibilidade e a eficiência dos próprios sistemas informatizados do Poder Judiciário.



    (...)



    Não pode o Estado, que atua com o máximo zelo e confiança nos sistemas judiciais, ser surpreendido com uma alteração de critério que lhe acarrete a intempestividade de um recurso, fulminando seu direito à defesa e ao duplo grau de jurisdição. A boa-fé e a credibilidade dos sistemas informatizados exigem que a intimação pessoal via portal eletrônico prevaleça. 



    Em suma, a pacificação da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 1.663.952 – RJ estabelece, com clareza e autoridade, que, em casos de duplicidade de intimações eletrônicas, o termo inicial para a contagem dos prazos processuais é determinado pela comunicação realizada via portal eletrônico (art. 5º da Lei 11.419/2006). Esta modalidade de intimação, dotada de “status de intimação pessoal” e com a capacidade de “dispensar” a publicação em Diário da Justiça Eletrônico (DJE), prevalece sobre a forma genérica. Importa sublinhar que essa primazia não se restringe à Fazenda Pública; ela se estende a todos os operadores jurídicos que se cadastrem nos sistemas eletrônicos, abrangendo, por consequência lógica do sistema, também os advogados privados”. (eDOC 13)



    Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação da peça recursal ao Colegiado competente para admissão e provimento.



    Intimada, a parte agravada ofereceu contrarrazões pugnando pela perda superveniente de objeto ou pelo não provimento do recurso. (eDOC 20) 



     A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo em parecer assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. ATO RECLAMADO QUE AFASTOU PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTENDIMENTO PELA OBRIGATORIEDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDO PÚBLICA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA TESE FIRMADA NO ARE Nº 648.629 – TEMA 549/STF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO AGRAVO”. (eDOC 25)



    É o relatório.



    Decido.



     Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 7, julgo prejudicado o agravo regimental e passo à nova análise da reclamação.



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Juliana de Britto Amorim em face de decisão do Presidente da 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, proferida nos autos do processo nº 0019130-97.2023.8.25.0001, a qual, em sede de embargos de declaração, afastou a alegação de intempestividade de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Sergipe, por entender ser obrigatória a intimação pessoal da Fazenda Pública, mantendo a suspensão do processo principal.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “A Autora/Reclamante ajuizou ação perante o 2º Juizado Especial da Fazenda Publica da Comarca de Aracaju, Estado de Sergipe, cujo desfecho findou em Acórdão que, por unanimidade, concedeu provimento ao Recurso Inominado dos Demandantes, para julgar procedentes os pedidos. 



    Irresignado, o Estado de Sergipe interpôs Recurso Extraordinário, que, apos apresentação de contrarrazões dos Autores, foi seguido de Decisão do Douto Presidente da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, negando-lhe seguimento. 



    Ainda Irresignado, o Estado de Sergipe interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, atraves do qual ratificou, em síntese, os argumentos ja colacionados no Recurso Extraordinário supra. 



    Ato contínuo, a Autora (Ora Reclamante), em 06/03/2025, apresentou Manifestação Processual naqueles autos aduzindo QUESTÃO PRELIMINAR DE ORDEM PÚBLICA relativa ao FLAGRANTE DESCUMPRIMENTO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Tema de Repercussão Geral n.º 549 c/c Reclamação n.º 47.638/SP), por meio da qual requereu, fundamentadamente, a prolação de decisão pela Douta Presidência da 2ª Turma Recursal, acerca da INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SERGIPE, ante a desnecessidade de intimação pessoal dos Procuradores da Fazenda Publica no âmbito dos Juizados Especiais. Em 21/03/2025, a Douta Presidência da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe prolatou decisão limitando-se a determinar a suspensão do feito, e, para surpresa do ora Reclamante, omitindo-se acerca do flagrante descumprimento da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal acima mencionado (tema de Repercussão Geral n.º 549 c/c Reclamação n.º 47.638/SP). 



    Percebendo que a Decisão em questão merecia ser aperfeiçoada para afastar vícios formais relativos a omissão em testilha, e objetivando o exaurimento das instâncias recursais ainda disponíveis, o Reclamante interpôs o recurso de Embargos de Declaração, defendendo, uma vez mais, o flagrante descumprimento da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal acima mencionado. 



    Mais uma vez, para a absoluta surpresa da Reclamante, o Douto Presidente da 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, decidiu que na especie é obrigatória a intimação pessoal da fazenda pública no caso em testilha, em flagrante descumprimento da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (tema de Repercussão Geral n.º 549 c/c Reclamação n.º 47.638/SP)” (eDOC. 1/ ID:f7a2d36b, pp. 2-3)



    A parte reclamante sustenta o descumprimento da orientação desta Suprema Corte fixada no julgamento do Tema nº 549 da repercussão geral, pois a tese fixada pelo STF estabelece a desnecessidade da prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda Pública no microssistema dos Juizados Especiais, que se orienta pelos princípios da celeridade e simplicidade. Assim, defende que a decisão reclamada teria violado esse paradigma ao validar tal prerrogativa, considerando tempestivo um recurso que, segundo a autora, foi interposto fora do prazo, cujo cômputo deveria ter se iniciado com a publicação no Diário de Justiça Eletrônico.



    Requer-se, em caráter liminar, a suspensão da decisão contestada para que o juízo de origem exerça o juízo de retratação e declare o trânsito em julgado do processo nº 0019130-97.2023.8.25.0001. No mérito, pugna-se pela procedência da reclamação para cassar o ato judicial, reconhecendo a violação ao Tema 549, com a consequente determinação do trânsito em julgado do processo originário. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rejeito o pedido de redistribuição por prevenção relativamente à Rcl 81023 e à ADPF 1092, tendo em vista que a hipótese dos autos não configura conexão com as referidas ações.



    No mais, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    No caso dos autos, cuida-se, na origem, de ação movida pela ora reclamante perante o Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju, na qual pleiteou o direito à incorporação de valores referentes a funções de confiança/cargo em comissão, com a consequente determinação de fazer para que o Estado de Sergipe adote as providências concretizadoras dessas respectivas incorporações.



    Inicialmente a ação foi julgada improcedente. Interposto recurso Inominado, a Primeira Turma Recursal do Estado de Sergipe, deu-lhe provimento em acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO DA AUTORA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CONSTITUCIONAL LEGISLATIVO. E SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE. PLEITO DE INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA/CARGO EM COMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 255/2015 QUE MODIFICOU AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 16/1994 PARA ESTENDER A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS O TRATAMENTO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 255/2015. OCORRÊNCIA DE VÍCIO FORMAL SUBJETIVO INSANÁVEL NO CURSO DO PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA PARLAMENTAR QUE TRANSMUDOU O PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DEFLAGRADO PELO GOVERNADOR DO ESTADO PARA PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR. ENTENDIMENTO DE QUE A POSTERIOR SANÇÃO À LEI NÃO SUPRE O VÍCIO DE ORIGEM. INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ART. 96, II, b), FEDERAL. CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COMO QUE MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (eDOC. 3, pp. 68-69)



    Em 29.08.2024 o Estado de Sergipe interpôs Recurso Extraordinário (eDOC. 3, pp. 88-97), ao qual foi negado seguimento, em 16.01.2025, sob os argumentos de que se trata de matéria de índole infraconstitucional e incidem as Súmulas 280 e 279 do STF (eDOC. 3, pp. 139/141), decisão publicada em 20.01.2025 (eDOC. 3, p. 144).



    Em 19.02.2025 o Estado de Sergipe interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (eDOC. 3, pp. 169-178), o qual foi sobrestado pelo Juízo de origem até o julgamento da ADPF 1.092/SE (eDOC. 3, pp. 193-194).



    Em face da decisão que determinou o sobrestamento do ARE interposto pelo Estado de Sergipe foram opostos Embargos de Declaração pela parte ora reclamante, os quais foram desprovidos mediante os seguintes argumentos:



    “JULIANA DE BRITTO AMORIM interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com base no art. 48 da Lei n. 9.099/95, c/c art. 1.022 do CPC, em face da decisão monocrática proferida no processo nº 202301056018 (Recurso Inominado Cível), pela Presidência da 2ª Turma Recursal que, em observância do comando proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1.492.618, ante a afetação da matéria com a ADPF 1.092/SE, determinou o “(…) sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a controvérsia”.



     A embargante sustenta a existência de vícios formais e materiais, bem como, a existência de omissões decorrentes da ausência de enfrentamento das matérias de ordem pública apontadas, dentre elas, a intempestividade do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de Sergipe.



    Instado, o ente público ofereceu contrarrazões, pugnando pelo desprovimento de recurso ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição.



     Inicialmente, conforme enuncia o art. 48 da Lei n.º 9.099/95, “caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.



     Por sua vez, o art. 1.022 do CPC, enuncia que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial, para:



    (...)



    Verifico que os embargos manejados são tempestivos, obedeceram às normas de regularidade formal e são cabíveis, motivos pelos quais deles conheço. Passo, pois, a analisá-los. 



    Examinando as razões recursais, constata-se que o embargante sustenta a existência de vícios formais e materiais, bem como, a ocorrência de omissões decorrentes da ausência de enfrentamento de matérias de ordem pública, dentre elas, a intempestividade do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de Sergipe. 



    Enfatize-se, quanto à alegada intempestividade, que a prerrogativa da intimação pessoal do ente público requerido (Estado de Sergipe) decorre de disposição legal expressa constante das normas de regência do procedimento especial dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados – Lei n. 12.153/2009 –, que em seu art. 6º enuncia:  “Quanto às citações e intimações, aplicam-se as disposições contidas na Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”.



    Por sua vez, o art. 183 e seu § 1º, do Código de Processo Civil, preconizam que a “União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal”, que se fará “por carga, remessa ou meio eletrônico ”. 



    Na espécie, examinando o Recurso Inominado (processo nº 202301056018), infere-se que o ente público foi devidamente intimado da decisão proferida em 16/01/2025 – que inadmitiu e negou seguimento ao Recurso extraordinário –, através da intimação eletrônica lançada em 20/01/2025 e considerada em 30/01/2025, conforme movimento automático gerado pelo SCPV, interpondo o agravo em recurso extraordinário em 19/02/2025, tempestivamente, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias. 



    Portanto, não merece acolhida a alegação de intempestividade do agravo em recurso extraordinário interposto pelo Estado de Sergipe, sustentada pela Embargante. 



    Quanto aos demais argumentos sustentados na altercação, consistentes na suposta existência de vícios formais e materiais, bem como, a ocorrência de omissões decorrentes da ausência de enfrentamento de outras matérias de ordem pública, infere-se que não devem ser acolhidos, pois, a toda evidência, não houve contradição, obscuridade ou qualquer outra omissão no comando profligado. 



    Deste modo, verifica-se que os motivos que levaram à prolação da decisão encontram-se elencados de forma clara e precisa, em atendimento ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em qualquer vício a ser sanado. 



    O embargante pretende, pelo que se infere, revisar o julgado, o que não merece prosperar, pois os embargos de declaração não se prestam à modificação de qualquer provimento jurisdicional, já que para tanto há remédio recursal próprio. 



    Na hipótese enfrentada nos autos de origem (processo nº 202301056018), em observância do comando proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no ARE nº 1.492.618, ante a evidente afetação da matéria com a ADPF 1.092/SE, esta Presidência concluiu pela necessidade do “(…) sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a controvérsia”. 



    Assim, vejo que não foi evidenciado o desacerto da decisão da Presidência ora embargada. Eventual rediscussão da matéria ou surgimento de nova matéria de apreciação, no entanto, deve ser levada a efeito por recurso próprio, não se prestando para tal finalidade, como dito, a via estreita dos embargos de declaração. 



    Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, sanando a omissão apenas para afastar a alegação de intempestividade do agravo em recurso extraordinário interposto pelo ente estatal, PRESERVANDO, nos demais termos, a Decisão proferida no processo de origem (Recurso Inominado nº 202301056018) que, em observância do comando proferido no ARE nº 1.492.618, ante a afetação da matéria com a ADPF 1.092/SE, determinou o “(…) sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a controvérsia”.” (eDOC. 3, pp. 204-206 - grifos nossos).



    É contra essa decisão que a presente reclamação se insurge, sustentando, a autora, que o ato judicial contestado desrespeita a autoridade do Tema 549 da repercussão geral



    Pois bem.



    Na ocasião do julgamento do tema 549 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 648.629, Rel. Min. Luiz Fux, esta Corte fixou tese no sentido de que “A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais”. Eis a ementa do Julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS OCUPANTES DE CARGO DE PROCURADOR FEDERAL (ART. 17 DA LEI Nº 10.910/2004). INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, DA CRFB). ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5º, XXXV, DA CRFB). SIMPLICIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO (ART. 98, I, DA CRFB). ART. 9º DA LEI Nº 10.259/01. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A isonomia é um elemento ínsito ao princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB), do qual se extrai a necessidade de assegurar que as partes gozem das mesmas oportunidades e faculdades processuais, atuando sempre com paridade de armas, a fim de garantir que o resultado final jurisdicional espelhe a justiça do processo em que prolatado. Doutrina (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 4. ed. – São Paulo: RT, 2005. p. 66; DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. São Paulo: RT, 1986. p. 92; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. O princípio da igualdade processual. Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 19; MOREIRA, José Carlos Barbosa. A garantia do contraditório na atividade de instrução. RePro 35/231). 2. As exceções ao princípio da paridade de armas apenas têm lugar quando houver fundamento razoável baseado na necessidade de remediar um desequilíbrio entre as partes, e devem ser interpretadas de modo restritivo, conforme a parêmia exceptiones sunt strictissimae interpretationis. 3. O rito dos Juizados Especiais é talhado para ampliar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB) mediante redução das formalidades e aceleração da marcha processual, não sendo outra a exegese do art. 98, I, da Carta Magna, que determina sejam adotados nos aludidos Juizados “os procedimentos oral e sumaríssimo”, devendo, portanto, ser apreciadas cum grano salis as interpretações que pugnem pela aplicação “subsidiária” de normas alheias ao microssistema dos Juizados Especiais que importem delongas ou incremento de solenidades. 4. O espírito da Lei nº 10.259/01, que rege o procedimento dos Juizados Especiais Federais, é inequivocamente o de afastar a incidência de normas que alberguem prerrogativas processuais para a Fazenda Pública, máxime em razão do que dispõe o seu art. 9º, verbis: “Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos”. 5. Não se aplica aos Juizados Especiais Federais a prerrogativa de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, prevista no art. 17 da Lei n.º 10.910/2004, na medida em que neste rito especial, ante a simplicidade das causas nele julgadas, particular e Fazenda Pública apresentam semelhante, se não idêntica, dificuldade para o adequado exercício do direito de informação dos atos do processo, de modo que não se revela razoável a incidência de norma que restringe a paridade de armas, além de comprometer a informalidade e a celeridade do procedimento. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário.” (ARE 648.629, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Dje 8.4.2014) (grifo nosso). 



    Como visto, o citado paradigma assentou a desnecessidade de intimação pessoal dos Procuradores Federais no âmbito dos Juizados Especiais Federais, levando em consideração o disposto nas Leis 10.259/2001 e 10.910/2004.



    Todavia, o caso dos autos trata da intimação pessoal da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, regidos pela Lei 12.153/2009, matéria não discutida no Tema 549.



    Assim, não se verifica a existência de estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado por esta Corte no julgamento do Tema 549 da repercussão geral, o que denota a inadmissibilidade desta reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário neste ponto.



    Ora, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. Nesse sentido, confira-se:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Seguindo a mesma orientação em situação análoga à dos autos:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO TEMA 549 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 648.629, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 549 da repercussão geral. 2. Não há a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer óbice processual à análise do recurso interposto na origem; isto é, não analisou a questão relacionada à prerrogativa de intimação pessoal dos procuradores da Fazenda Pública no âmbito dos juizados especiais federais — matéria discutida no paradigma suscitado. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 58102 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24-04-2023)



    Confiram-se ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 81.023, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 16.7.2025; Rcl 81.586, Relatora Ministra Cárman Lúcia, DJe 22.7.2025.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão anteriormente prolatada (eDOC 7) e nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF). Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente